Tribunal: TJMT
Processo: 1033441-53.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033441-53.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DISPENSA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇAO E JULGAMENTO – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

É nula a sentença que antecipa o julgamento da lide, encerrando prematuramente a fase probatória, quando há a necessidade de sua dilação para proporcionar a melhor solução ao litígio.

Assim, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando o feito tem sua instrução finalizada, sem oportunizar-se às partes a comprovação de fatos necessários à defesa de suas teses.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1033441-53.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADA:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra v. acórdão desta Câmara (Id. 61435972), que, a unanimidade, desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Inconformada, a parte embargante sustenta que o julgado é contraditório, vez que está em discordância com o entendimento do Tribunal, sob o argumento de que já houve
“prolação de outros julgados do mesmo Tribunal que entendeu por bem afastar o direito auferido pela seguradora na primeira instância por vislumbrar a total ausência de nexo causal entre os fatos e a obrigação de indenizar”
(sic).

Afirma que “
a mera pretensão regressiva em face da concessionária não tem o condão de gerar o direito se este não for devidamente comprovado, até porque, no caso tratado nos autos, não se trata de relação clareada pela inversão do ônus da prova, pelo contrário, cabe ao postulante a demonstração mínima de seus direitos e da responsabilidade da postulada com os danos narrados”
(sic).

Assevera que
“não há como negar que, os danos alegados não foram comprovados, sendo que a Concessionária sequer teve oportunidade de aferir se a rede foi efetivamente afetada por alguma intempérie na data narrada ou se os equipamentos foram utilizados de forma precária”
(sic).

Afirma que
“como demonstrado nos autos, os documentos utilizados como comprovação dos danos e de suas razões referem-se, na verdade, a meros orçamentos/laudos, produzidos de forma UNILATERAL pelos clientes da Embargada e sequer acompanhados de embasamento técnico”,
razão pela qual
pugna pelo acolhimento dos declaratórios, prequestionando, na mesma oportunidade, os fundamentos legais que amparam a sua tese recursal, conforme id.
62600457

A embargada ofertou as contrarrazões [id.
66701989].

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão (Id. 61435972), assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SUB-ROGAÇÃO ARTIGOS 349 E 786 DO CC – DESCARGA ELÉTRICA – EQUIPAMENTO DANIFICADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA NOS APARELHOS PERTENCENTES AOS SEGURADOS – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADO – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao contrário do que sustenta a recorrente, não houve qualquer pedido para realização da perícia judicial, razão pela qual não há falar em cerceamento do seu direito de defesa.

Nos termos do artigo 768 do CC, o segurador tem direito à ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados ao segurado.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15, o Tribunal, ao julgar o recurso, deve majorar os honorários fixados no primeiro grau, levando-se em conta o trabalho adicional desempenhado pelo patrono nessa fase.”

Segundo a recorrente, o
decisum
embargado padece do vício de omissão/contradição, na medida em que não enfrentou os argumentos, especialmente no que se refere à oportunidade de demonstrar se a rede foi efetivamente afetada por alguma intempérie na data narrada ou se os equipamentos foram utilizados de forma precária, de modo que entende que o seu direito de defesa foi cerceado.

Pois bem. Revisitando os autos, verifica-se que a
Magistrada singular julgou o feito antecipadamente, sob o fundamento de que “
(...)
Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC”
.

Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o Julgador realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Da análise dos documentos acostados, observa-se que a parte apelada, ora embargada, na qualidade de seguradora, firmou contrato de seguro empresarial e residencial com cobertura de danos elétricos, sendo a indenização respectiva adimplida em favor do beneficiário legal da apólice, quando da liquidação do processo administrativo de sinistro. Ocorre que, os laudos técnicos e orçamentos (Id.
56692470 – Pág. 2; Id. 56692480 – Pág. 1; Id. 56692490 – Pág. 3; Id. 56692490 – Pág. 5; e Id. 56692551
) feitos por empresas contratadas pela própria seguradora não são suficientes para demonstrar a causa dos defeitos nos aparelhos, uma vez que, além de elaborados unilateralmente, apontam, de forma genérica, descargas elétricas, tese que foi contrariada pela concessionária em sua peça de defesa, a qual defende que não houve qualquer ocorrência na unidade do segurado na data indicada, sendo este, justamente, o motivo preponderante da parte interessada em requerer a realização de prova pericial, bem como, audiência de instrução e julgamento, com oitiva de testemunhas (Id.

56692583
).

Desse modo
,
tenho que a instrução probatória mostra-se pertinente, já que visa verificar o nexo de causalidade entre o dano sofrido e as oscilações da energia elétrica sob o serviço público oferecido pela recorrente, como forma de contrapor as alegações da parte adversa, preservando-se, então, os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, todos dispostos no art. 5o, incisos LIV e LV, da CF.

Assim, diante do pedido expresso da concessionária acerca da realização de prova pericial e audiência de instrução (Id. 56692583), evidente o cerceamento de defesa.

Ademais, ao conduzir o voto nesse sentido, entendo que não haverá prejuízo nem para a autora e nem para a ré. Pelo contrário, esclarecerá a matéria
sub judice
e dará maior suporte para o julgamento da demanda.

A propósito, trago os precedentes desta Corte nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS –SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO.
Se a questão posta em juízo (ressarcimento à seguradora pelos prejuízos decorrentes de descarga elétrica que causou danos a equipamentos de seus segurados) não constitui matéria unicamente de direito e demanda dilação probatória, há de ser reconhecido o cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, devendo a sentença ser anulada com o retorno dos autos à Comarca de Origem para instrução e regular processamento
.”
(TJ-MT – AC: 10289896320188110041 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/05/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Acolhe-se preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de provas.”
(TJ-MT – AC: 00239637220168110041 MT, Relator: DES.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2020)

Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CELESC). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ.

CERCEAMENTO DE DEFESA. DISPENSA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. VÍCIO RECONHECIDO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DO AUTOS À ORIGEM PARA CONTINUIDADE DA INSTRUÇÃO
. Ainda que se tenha o juiz como destinatário das provas, com aptidão para dispensar a inquirição de testemunhas, eis que já encontrados elementos nos autos necessários ao julgamento, deve se ter em mente que necessário é manter a coleta de provas, quando em virtude daquelas existentes não se puder analisar todas as teses levantadas pelas partes. Assim, há cerceamento de defesa quando o feito tem sua instrução finalizada, sem oportunizar-se às partes a comprovação de fatos necessários à defesa de suas teses”
(TJ-SC – AC: 03070962220168240023 Capital 0307096-22.2016.8.24.0023, Relator: Rubens Schulz, Data de Julgamento: 19/07/2018, Segunda Câmara de Direito Civil)

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, com efeito infringente, para
anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020